Tribunal: TJES
Processo: 5006915-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006915-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA JACINTA LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5006915-71.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

INTERESSADA:
ALZIRA JACINTA LIMA DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos inominados, mantendo incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Sustenta a embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão padece de erro material quanto aos honorários sucumbenciais. Requer, por conseguinte, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

4.
In casu
, verifica-se que o acórdão padece de erro material, o que pode ser corrigido a qualquer tempo e de ofício, conforme preconiza o art. 48,
p
arágrafo único
, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.

(g.n.)

5. A respeito de tal possibilidade, leciona o processualista Daniel Neves:

“
Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração
a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. p. 1701)”.

6. Ademais, no mesmo sentido resta pacificado na jurisprudência que erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo
, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração. (TRF4, AC 5013615-70.2017.4.04.7002, DÉCIMA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 15/12/2021).

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e,
no mérito
,

DOU
-
LHES
PARCIAL

PROVIMENTO

apenas
para, corrigindo o erro material,
fazer constar no v. acórdão
:

Onde se lê
:

“
[...]

12. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que a recorrida não possui patrono constituído nos autos e sem condenação em custas processuais, em razão da isenção legal conferida aos entes públicos.

[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]

12.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo por apreciação equitativa no valor de R$600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º, do CPC. Suspendo a exigibilidade de tal verba quanto a recorrente ALZIRA JACINTA LIMA DOS SANTOS, em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em custas processuais, em razão da gratuidade de justiça concedida a recorrente ALZIRA JACINTA LIMA DOS SANTOS e a isenção legal conferida aos entes públicos.

[...]”.

8. Sem custas e honorários advocatícios quanto aos embargos de declaração.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)